Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE CURATELA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO. ACESSORIEDADE FUNCIONAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação de levantamento da curatela.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação de levantamento de curatela inicialmente distribuído à Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que declinou da competência para a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, por entender que a distribuição deveria ter sido realizada por dependência ao juízo que teria decretado a interdição; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ação de levantamento da curatela deve ser distribuída aleatóriamente ou se permanece a competência do juízo que decretou a interdição, em razão de prevenção e acessoriedade funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A curatela possui natureza jurídica continuativa, com efeitos que se projetam no tempo e são submetidos à fiscalização judicial constante, de forma que o pedido de levantamento da curatela não constitui demanda absolutamente autônoma, mas desdobramento lógico e jurídico da decisão que restringiu a capacidade civil. 5. O trânsito em julgado da sentença de interdição não afasta a relação de dependência funcional entre a ação originária e os pedidos posteriores de modificação, revisão ou cessação da medida. 6. O Código de Processo Civil prevê procedimento específico para o levantamento da curatela, admitindo o apensamento aos autos da interdição e atribuindo ao mesmo juízo a apreciação de incidentes relacionados à curatela, como prestação de contas, remoção do curador e tomada de decisão apoiada (art. 756 e ss).
7. A Súmula 235 do STJ não prepondera ao caso (distintivo), pois não se trata de reunião de processos por risco de decisões conflitantes ou conexão para julgamento conjunto, mas de reavaliação de situação jurídica continuativa e derivada de decisão anterior.
8. Há de se observar o princípio da gravitação, segundo o qual compete ao juízo da causa principal processar e julgar demandas acessórias, complementares ou modificativas.
IV. DISPOSITIVO
9. Declarado competente o e. Juízo suscitante (Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 61, 756, 761 e 762.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1206011, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Segunda Câmara Cível, DJe: 10.10.2019.